Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-97.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESERÇÃO
– Parte ilegítima – Requerimento de gratuidade – Não cabimento de indeferimento e determinação de recolhimento, em razão da impossibilidade de prosseguimento do recurso:

– Inviável a apreciação de pedido de gratuidade, com seu indeferimento e determinação de recolhimento, em razão da evidente impossibilidade de prosseguimento do recurso, e evidente ilegitimidade da

Ementa:
DESERÇÃO
– Parte ilegítima – Requerimento de gratuidade – Não cabimento de indeferimento e determinação de recolhimento, em razão da impossibilidade de prosseguimento do recurso:

– Inviável a apreciação de pedido de gratuidade, com seu indeferimento e determinação de recolhimento, em razão da evidente impossibilidade de prosseguimento do recurso, e evidente ilegitimidade da apelante.

RECURSO NÃO CONHECIDO.